Tribunal: TJDFT
Processo: 0719310-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NULIDADE DO CONTRATO. OBJETO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos da inicial para anular o contrato firmado entre as partes e condená-la a restituir valores pagos à título de parcelas do contrato de renegociação, no valor de R$3.624,90, e julgou improcedente o pedido contraposto. Em suas razões, preliminarmente, impugna a concessão da gratuidade de justiça e alega incorreção do valor da causa, pois as parcelas mensais correspondiam a R$600,00. No mérito, sustenta que o objeto do contrato é lícito e que a autora estava ciente dos termos dos serviços contratados e que as obrigações contratuais foram todas cumpridas. Alega que as informações passadas na contratação foram claras. Argumenta sobre a possibilidade do pedido contraposto e requer a sua procedência.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. Em preliminar, quanto à impugnação à gratuidade de justiça formulada pelo autor, não assiste razão ao recorrente. Nos Juizados Especiais, as custas judiciais somente são cobradas por ocasião de eventual interposição de recurso, impugnação não utilizada pelo autor. Sendo assim, nada a prover neste ponto. Quanto ao valor da causa, verifico que o valor fixado está adequado e atende ao disposto no inciso VI, do art. 292, do CPC. Assim, deve ser rejeitada a impugnação ao valor da causa.

IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/1990.

V. Ressalta-se que a empresa que oferece serviços de revisão de prestação de contrato de financiamento de veículo e se compromete a quitar o débito com redução do valor, assume obrigação de resultado e responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da má prestação do serviço.

VI. Analisando detidamente os autos, verifica-se que não há elementos que comprove a prestação de serviço proposta, nem mesmo a quitação ou a renegociação junto a instituição financeira. Somado a isso, da leitura das cláusulas do contrato, em especial a cláusula oitava do contrato (ID 43216707 - pág. 3), denota-se que o objetivo das partes era deixar de pagar o financiamento junto ao banco (terceiro), com fins a obter descontos nas prestações do financiamento de veículo do autor. Contudo, tal conduta se mostra incompatível com a probidade e a boa-fé em relação entre o autor e o banco, nos moldes do art. 422, do Código Civil. Assim, evidenciado que o objeto do presente contrato consistia em frustrar outra obrigação contratual, restou clara a sua ilicitude, devendo ser considerado nulo o contrato, conforme art. 104, II, c/c art. 166, II, do CC. Precedentes: (Acórdão 1618490, 07039484120228070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022.) (Acórdão 1285528, 07132560920198070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020.). Como resultado, deve retornar ao estado anterior das partes, com a restituição das quantias pagas.

VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.